Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-70.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702373-70.2019.8.07.0019 RECORRENTE: SEBASTIÃO DE SOUZA LEMOS RECORRIDO: CENTRO RADIOLÓGICO DO GAMA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I – Há falha na prestação do serviço pela empresa que, em resposta a pedido de informação formulado pelo Poder Judiciário, apresenta resposta equivocada que leva a instauração de Inquérito Policial para apuração da prática de crime pelo consumidor. II – Sofre dano moral o consumidor contra o qual é instaurado inquérito policial para a apuração da prática de crime em razão de informação equivocada apresentada pela empresa fornecedora do serviço. III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. IV – Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão combatido, ao minorar o quantum indenizatório fixado na sentença apelada, deu, ao artigo 944 do Código Civil, interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas colacionados, proferidos por tribunais diversos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, ao proceder à minoração do valor fixado a título de indenização, a turma julgadora assim o fez considerando as peculiaridades fáticas do caso concreto e com lastro nos elementos probatórios coligidos aos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, a jurisprudência da Corte Superior “é firme no sentido de que a redução ou majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula no 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do quantum indenizatório.” (AgInt nos EDcl no REsp 1894491/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 22/4/2021). Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012